Tribunal: TJES
Processo: 5021028-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021028-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NYCOLLAS FERNANDES TEODORO
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo recorrido em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ter cartão de crédito junto à recorrente, com limite de R$ 2.200,00 previamente estabelecido. Ao tentar realizar um pagamento com seu cartão de crédito, verificou que seu contrato fora unilateralmente alterado, reduzindo seu limite de crédito em R$ 1.000,00. Tentou solução extrajudicial, sem sucesso. Requer, portanto, que o recorrente seja compelido a restabelecer o limite de crédito no valor anterior de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), e danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por outro lado, a recorrente alega que houve alteração do limite de crédito baseado na deterioração do perfil de risco de crédito do titular. Argui ter enviado mensagem eletrônica ao titular no dia 21/06/2024. Requer-se, portanto, a improcedência da ação.

Em sede de sentença (ID 13326409), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o Requerido ao pagamento a parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.”

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 13326411) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, a Recorrente como como fornecedora de serviços e o Recorrido como consumidor, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que restou comprovado que o recorrente enviou comunicado ao recorrido, por e-mail, acerca da redução do limite no dia 21/06/2024, ID. 49777682 - Pág. 1. E o recorrido tentou utilizar seu cartão de crédito no dia 24/06/2024 e, no mesmo dia, buscou explicações junto ao requerido, ora recorrente, conforme protocolo informado no print juntado pelo autor, ID. 45889583 - Pág. 1. Assim, não houve aviso prévio de 30 dias e nem tempo hábil para o recorrido se adequar à nova situação, agindo a recorrente em desconformidade com a Resolução nº 96/2021 do Banco Central.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a redução unilateral do limite do cartão de crédito da recorrida ocorreu sem aviso prévio em tempo hábil, além de comprometer a possibilidade do recorrido de realizar compras essenciais e quitar suas despesas mensais.

Nesses termos é a jurisprudência deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO.
REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE SEM AVISO PRÉVIO.
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA. CASO EM EXAME Recurso interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da redução unilateral do limite do cartão de crédito sem aviso prévio. Alega a inexistência de deterioração do crédito que justificasse a conduta do banco e a ausência de prévia comunicação, em desconformidade com a Resolução nº 96 do Banco Central do Brasil. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Legalidade da redução unilateral do limite do cartão de crédito sem aviso prévio e configuração de dano moral pela falha na prestação do serviço. RAZÕES DE DECIDIR
Constatada a falha na prestação do serviço, considerando que a instituição financeira
não comprovou a ocorrência de deterioração do crédito que justificasse a redução do limite e
tampouco enviou comunicação prévia à consumidora, violando os princípios da transparência e boa-fé objetiva. Configuração do dano moral em razão dos transtornos causados pela impossibilidade de utilizar o cartão de crédito para despesas cotidianas, extrapolando o mero aborrecimento
. Arbitramento do dano moral no valor de R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e no caráter punitivo-pedagógico da indenização. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: A redução unilateral do limite do cartão de crédito sem justificativa idônea e sem comunicação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 187; Resolução nº 96 do Banco Central do Brasil; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 00426758720118190001, Relator: Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, Data de Julgamento: 12/06/2013. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5002271-14.2024.8.08.0047. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 07/Feb/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MORAL IN RE IPSA. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5005081-61.2024.8.08.0014. Turma Recursal - 1ª Turma. Magistrado: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 17/Oct/2024)

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)